Tribunal: TJDFT
Processo: 0000069-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. PROVAS ROBUSTAS. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. “BIS IN IDEM”. OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA-BASE. 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se admite a justificativa de ausência de dolo na conduta do acusado que descumpre as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, quando este, inequivocamente, tem conhecimento da decisão judicial que as deferiu, e mesmo assim opta por infringi-las, sendo inviável, portanto, a absolvição do réu por alegada atipicidade. Precedentes deste E. TJDFT.
2. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas robustas apresentadas nos autos.
3. Deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea) ainda que tenha sido feita parcialmente e em meio a declarações defensivas.
4. O contexto de violência doméstica constitui elementar do crime do art. 24-A da Lei 11-340/2006, já estando a gravidade do tipo abarcada pela pena abstrata atribuída a ele, de forma que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal no presente crime, configura bis in idem.
5. É proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica para que a fração se dê de forma superior.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a atenuante genérica de confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), para afastar a agravante de delito praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 61, II, f, do Código Penal) e para considerar a fração de 1/6 de aumento para cada circunstância desfavorável a partir da pena mínima em abstrato.